Tribunal: CARF
Processo: 15444.720069/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15444.720069/2020-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-004.038 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Assunto
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS
Recorrente
CERVEARIA PETRÓPOLIS S/A E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
A Empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A, CNPJ no 73.410.326/0001-60, e a
empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ no
00.851.567/0001-80, ora Impugnantes, já devidamente qualificadas no âmbito deste
Processo, serão, no âmbito deste Voto referidas como “CERVEJARIA PETRÓPOLIS”
e “PRAIAMAR”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa PRAIAMAR foi
utilizada para ocultar a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS em operações de
importação.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado o Auto
de Infração (AI) no 0719500/00365/19 objetivando lançar a multa proporcional ao valor
aduaneiro (multa substitutiva de perdimento), pois as mercadorias foram consideradas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15444.720069/2020-63
Fl. 11488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

irrecuperáveis. O valor total lançado foi, em valores originais, R$ 30.276.788,00 (trinta
milhões, duzentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais).
As Declarações de Importação (DI) de interesse são as de no 09/1270990-6, no
09/1271117-0, no 09/1334486-3 e no 10/0331814-4, registradas entre 21/09/2009 e
02/03/2010.
Diversas outras pessoas físicas e jurídicas, apesar de não serem diretamente interessadas
no presente Processo, são referenciadas pela Fiscalização Aduaneira e pelas
Impugnantes, motivo pelo qual deter-me-ei, ainda que de forma sucinta, na identificação
do papel de cada uma delas:
1. O Sr. WALTER FARIA, CPF no 733.979.898-68, era o responsável pelo comando do
Grupo Petrópolis (CERVEJARIA PETRÓPOLIS, CERVEJARIA PETRÓPOLIS
LTDA., CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., PRAIAMAR e
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.); era o Presidente da empresa
ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; tinha um patrimônio
incompativelmente inferior ao esperado; era Sócio-Gerente da empresa DBTS -
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA; teve participação
societária na empresa SAMBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.; fazia
parte do quadro societário da empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA &
COMÉRCIO LTDA.; era o único Conselheiro da empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LTD, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas; e, ainda, se
identificou como Sócio-Administrador das empresas COL - CENTRO OESTE
LOGÍSTICA
LTDA
e
ZUQUETTI
&
MARZOLA
PARTICIPAÇÕES
E
REPRESENTAÇÕES
LTDA,
e
como
Diretor-Presidente
da
empresa
GP
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A;
2. O Sr. LUIZ CARLOS FACCIN, CPF no 255.220.000-15, participava da articulação
do Grupo Petrópolis; era Sócio-Administrador da empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA.; era Sócio-Diretor e assinava faturas comerciais em nome da
empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP, localizada na Inglaterra; era Sócio da
IRMÃOS FACCIN TRANSPORTES LTDA.; era vinculado à empresa
COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL; era representante e realizava
pagamentos em nome da empresa PRAIAMAR; era Sócio e representante da empresa
estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD; formalizou o pedido de habilitação
para operar no comércio exterior da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA
LTDA.; foi identificado publicamente como sendo Diretor do Grupo Petrópolis; era
Gerente da empresa SOYCOMEX COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA-ME; era
administrador da empresa IMCOPA INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE
BENS; e, juntamente com sua esposa, alugou, em seu nome, imóvel que apenas seis
meses depois seria ocupado pela empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA
LTDA.;
3. O Sr. PAULO AUGUSTO STENGHEL, CPF no 107.091.208-50, participava da
articulação do Grupo Petrópolis; foi identificado publicamente como sendo vinculado à
empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.; era Diretor e assinava faturas
comerciais da empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP; era vinculado
e foi identificado publicamente como sendo funcionário da empresa COOPERATIVA
AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL; e foi procurador plenipotenciário do Sr. LUIZ
CARLOS;
4. O Sr. ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES, CPF no 025.953.148-07, era
Sócio-Administrador da empresa PRAIAMAR; participava da articulação do Grupo
Petrópolis; era proprietário e Administrador da empresa COL - CENTRO OESTE
LOGÍSTICA LTDA.; era Sócio-Administrador das empresas LEYROZ DE CAXIAS
INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA, MAJESTIC FUNILARIA E
PINTURA LTDA., CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA., INEPARK S.A., FGJ
PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA., E-OURO FOMENTO LTDA.,
Fl. 11489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA., CONTROL-LOG ASSESSORIA
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO, ELBIM&C INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
IMAPI INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA., INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP
LTDA., E-OURO FOMENPAR LTDA., EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA. e
IMAPI INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.; era responsável pela administração das
empresas periféricas do Grupo Petrópolis; teve discrepâncias no perfil de rendimentos
recebidos; era Administrador das empresas PRAIAMARES INDÚSTRIA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO LTDA. e INDÚSTRIA,COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
PRAIAMAR; era Administrador da empresa PRAIAMAR LLP localizada na Inglaterra;
juntamente com sua esposa LUCINEIDE APARECIDA GRANZOTO LOPES, CPF no
080.658.798-96, era fiador no contrato de locação de imóvel assinado pelo Sr. LUIZ
CARLOS e esposa; e era Administrador da empresa ADNA 2004 DISTRIBUIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.;
5. Os Srs. AGOSTINHO GOMES DA SILVA, CPF no 888.022.218-04, ALTAIR
ROBERTO DE SOUZA TOLEDO, CPF no 889.399.288-49, PAULO SANCHES
CAMPOI, CPF no 470.761.358-68, CLEBER DA SILVA FARIA, CPF no 087.854.918-
88, era Diretores ou Conselheiros da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS;
6. O Sr. DIRCEU BISPO, CPF no 261.354.728-60, era funcionário da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS e inspecionou obras de interesse da empresa BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA; e, posteriormente, foi contratado pela empresa
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.;
7. A Sra. ANTONIA RAMOS FONTES, CPF no 046.962.098-65, era mãe do Sr.
ROBERTO LUIS; e era Sócia da empresa PRAIAMAR;
8. O Sr. ALEXANDRE BRANCO, CPF no 030.761.348-84, foi Sócio da empresa
MAJESTIC FUNILARIA E PINTURA LTDA.;
9. O Sr. AMARILDO ALMENDRO, CPF no 031.043.788-19, simultaneamente,
recebeu rendimentos das empresas INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA. e
LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA;
10. O Sr. AGUIAR DAVID DE AGUIAR, CPF no 079.174.436-12, simultaneamente,
recebeu rendimentos das empresas PRAIAMAR, E-OURO FOMENTO LTDA. e
LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA;
11. O Sr. CÁSSIO ANTONIO LISBOA, CPF no 277.770.718-90, foi vinculado às
empresas E-OURO FOMENTO LTDA. e LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA
COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA;
12. O Sr. EBENILSON DOS SANTOS, CPF no 164.209.618-07, contador das empresas
SOYCOMEX
COMERCIAL
E
EXPORTADORA
LTDA-ME
e
IMCOPA
INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, teve como principal fonte
pagadora a empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A;
13. A Sra. PERPÉTUA APARECIDA ALVES BONFIN, CPF no 056.172.628-07,
funcionária
da
empresa
ADNA
2004
DISTRIBUIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA., era fiadora no contrato de locação de imóvel assinado pelo
Sr. LUIZ CARLOS e esposa;
14. A empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA, CNPJ no 09.193.169/0001-80,
importou malte e os destinou à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; foi utilizada
para ocultar a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; firmou contrato de fornecimento
de malte com a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; através de sua sócia, a empresa
ZUCHETTI INTENATIONAL LTD, recebeu recursos da empresa ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; firmou contrato de cessão
direito de utilização de infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial
Fl. 11490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

do Cabo-RJ com a empresa PRAIAMAR; informou como exportador do malte
importado a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP; possuía reduzido quadro de
funcionários; teve baixo consumo de eletricidade e de telefone; transacionou “altos
valores” informalmente pelo telefone; não apresentou documentos formais para dar
substância a suas operações de aquisição de mercadorias no exterior e de venda das
mesmas no mercado interno; transferiu suas mercadorias importadas, “em sua quase
totalidade”, às empresas CERVEJARIA PETRÓPOLIS e PRAIAMAR; recebeu
antecipação de recursos para liquidar os contratos de câmbio, relativamente às empresas
CERVEJARIA PETRÓPOLIS e PRAIAMAR; teve contra si lançada multa por cessão
de nome, multa substitutiva de perdimento e multa por diferença entre o preço declarado
e o arbitrado; juntamente com a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, superfaturou
preços em operações de importação; teve 99,9% de seu capital social originado de um
paraíso fiscal; era uma empresa periférica do Grupo Petrópolis; recebeu recursos para
dar suporte às supostas vendas de malte no mercado interno de um
estabelecimento da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS que não adquire a
mercadoria; participou do modo de operação do Grupo Petrópolis para lavagem de
valores; contabilizou suas operações de forma a dificultar sua perfeita identificação;
recebeu as lucrativas operações de fornecimento de malte à empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS da empresa PRAIAMAR de forma inusitada; recebeu, graciosamente, os
serviços de funcionário da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS em obras na
infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ; teve o
nome do Sr. PAULO AUGUSTO ligado a si; teve a empresa IRMÃOS FACCIN
TRANSPORTES LTDA. como transportador exclusivo do malte importado; teve a
empresa CARGILL S.A.C.I. como produtora do malte importado; supostamente
comprou malte de um estabelecimento da empresa PRAIAMAR que nunca importou
mercadorias; concedeu quase 25% de desconto à empresa PRAIAMAR para que esta
quitasse suas dívidas consigo; no ano seguinte a sua constituição já padecia de um
patrimônio líquido “negativo em sete dígitos”; possuía três estabelecimentos, dos quais
dois atuavam no comércio exterior; tinha o Sr. LUIZ CARLOS e a empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LTD como seus sócios; foi a principal fonte pagadora do Sr.
PAULO AUGUSTO em 2008; em publicações especializadas, consta como sendo
subsidiaria del Grupo Petrópolis; teve o Sr. LUIZ CARLOS substituído pelo Sr.
PAULO AUGUSTO como seu Administrador; teve sua criação e pedido de habilitação
para operar no comércio exterior sincronizadas com a criação da empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP; no início de suas atividades contava apenas com uma sala
alugada de 27 metros quadrados para exercer suas atividades; apesar de ter declarado
contar com funcionários, não possuía nenhum declarado nos sistemas informatizados da
Previdência Social; sua matriz, ao ser diligenciada, por diversas vezes, encontrava-se
sem quaisquer funcionários; utilizou-se de recursos humanos de outras empresas do
Grupo Petrópolis; permitiu que a empresa PRAIAMAR continuasse a interferir na
infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ, mesmo
após a celebração do contrato de arrendamento; no âmbito do contrato de arrendamento,
permitiu que a empresa PRAIAMAR se colocasse numa hierarquia superior à sua;
adquiriu a infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ,
após 20 meses de contrato de arrendamento, por 16% de seu valor; registrou saldo
negativo na conta contábil “Caixa” na aquisição da a infraestrutura portuária marítima e
terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ; referente a seu estabelecimento em
Paranaguá-PR, compartilha o imóvel com o estabelecimento 0009 da empresa IMCOPA
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS S/A e com a empresa
CARGILL AGRÍCOLA S/A; na proposta de contratação de serviços de armazenagem e
operação portuária, pactuado com a empresa CENTRO SUL SERVIÇOS MARÍTIMOS
LTDA., a mesma foi tratada como sendo uma extensão da empresa PRAIAMAR;
supostamente vendeu no mercado interno malte que tinha as mesma descrição e
classificação fiscal daquele que foi originalmente importado; classificou as supostas
vendas no mercado interno como tendo sido “venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros, que não deva por ele transitar” ou “venda de mercadoria
Fl. 11491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

adquirida ou recebida de terceiros”; relativamente a sua filial 0003, em Sorocaba-SP,
teve seu imóvel
alugado pelo Sr. LUIZ CARLOS e sua esposa, e tendo o Sr. ROBERTO LUIS e sua
esposa como fiadores, mais de 6 meses antes da formalização deste estabelecimento;
tornou o Sr. PAULO AUGUSTO e a Sra. PERPÉTUA APARECIDA seus procuradores
plenipotenciários; recebeu recursos da empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., via a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD, antes
de efetuar sua primeira operação de importação; o contrato de fornecimento de malte foi
firmado com a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS apenas dois meses após sua
constituição; no âmbito do processo de habilitação para operar no comércio exterior, o
contrato de fornecimento de malte foi peça-chave; o contrato de fornecimento de malte
materializou a natureza de encomenda prévia da importação do malte; informou, no
âmbito do processo de habilitação para operar no comércio exterior, que os produtos por
si importados seriam destinados à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; recebeu da
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, aproximadamente, R$ 132.000.000,00 como
adiantamento pelas importações de malte; relativamente a suas supostas vendas no
mercado interno, estas eram feitas às empresas nucleares do Grupo Petrópolis; a seu
talante, adiava os pagamentos ao exportador do malte no intuito de aguardar condições
cambiais mais favoráveis; era vinculada, na forma da lei, a seu fornecedor estrangeiro;
não assumiu quaisquer riscos em suas atividades empresariais; praticou preços
inusitados relativos a supostas vendas no mercado interno; e, relativamente às supostas
vendas no mercado interne, a pulverização das vendas de malte auxiliou na
fragmentação do respectivo fluxo financeiro;
15. A empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
CNPJ no 04.935.323/0001-28, figurou no quadro societário da empresa PRAIAMAR;
aportou recursos nas empresas estrangeiras ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD e
CADNELL COMPANY SA; era uma sociedade gestora de participações sociais de
instituições financeiras; vinha apresentando, consecutivamente, prejuízos acumulados;
e, através da empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD, fez os aportes
financeiros iniciais na empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.;
16. A empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD, então localizada nas
Ilhas Virgens Britânicas, juntamente com o Sr. LUIZ CARLOS, constituiu a empresa
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. e a empresa estrangeira ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP; as Ilhas Virgens Britânicas, de acordo com a IN RFB no
1.037/2010, era considerado um país com tributação favorecida e regime fiscal
privilegiado; e estava constituída no escritório de advocacia e incorporações societárias
SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED;
17. A empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS LTDA., CNPJ no 04.469.628/0001-91,
adquiriu malte das empresas BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. e
PRAIAMAR; era considerada como parte do Grupo Petrópolis; e aportou recursos em
conta corrente da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. objetivando
liquidação de contrato de câmbio;
18. A empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS CENTRO OESTE LTDA., CNPJ no
08.415.791/0001-22,
adquiriu
malte
das
empresas
BARLEY
MALTING
IMPORTADORA LTDA. e PRAIAMAR; e era considerada como parte do Grupo
Petrópolis;
19.
A
empresa
COL-CENTRO
OESTE
LOGÍSTICA
LTDA.,
CNPJ
no10.307.895/0006-70, possuía diversos veículos à disposição do Grupo Petrópolis;
20.
A
empresa
EMPRESARIAL
ADM
&
IMÓVEIS
LTDA.,
CNPJ
no
08.545.763/0001-20, era sócia das empresas COL-CENTRO OESTE LOGÍSTICA
LTDA., PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA., PRAIAMAR, IMAPI
INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA., INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA. e
Fl. 11492
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

ELBIM&C INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; era constituída pelas empresas
LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA e
PRAIAMARES INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.; e era a
titular de número telefônico à disposição da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS;
21. A empresa LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA
LTDA, CNPJ no 06.958.578/0001-31, era sócia das empresas COL-CENTRO OESTE
LOGÍSTICA LTDA., EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA., PRAIAMARES
INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. e PRAIAMAR; tinha seu
quadro societário composto por o Sr. ROBERTO LUIS e a empresa MAJESTIC
FUNILARIA E PINTURA LTDA.; e cedeu mão-de-obra para outras empresas do
Grupo Petrópolis;
22. A empresa PRAIAMARES INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA., CNPJ no 37.300.332/0001-00, era sócia da empresa EMPRESARIAL ADM &
IMÓVEIS LTDA.; compartilhou seu endereço com as empresas LEYROZ DE CAXIAS
INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA e MAJESTIC FUNILARIA E
PINTURA LTDA.; e era sócia das empresas INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA.
e CONTROL-LOG ASSESSORIA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO;
23. A empresa IRMÃOS FACCIN TRANSPORTES LTDA, CNPJ no 00.966.468/0001-
35, foi identificada como sendo responsável pela logística de transporte de mercadorias
do Grupo Petrópolis; e foi transportador exclusivo de malte para a empresa BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA.;
24. A empresa CADNELL COMPANY SA, CNPJ no 06.014.422/0001-00, substituiu a
empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no controle
acionário da empresa PRAIAMAR; relativamente ao comando da mesma, era sediada
na República Oriental do Uruguai; contava com recursos provenientes da empresa
ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; tinha participação
societária na empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA.; e compartilhava do
mesmo endereço no exterior que a empresa ATLANTIC INVESTMENT FUND;
25. A empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ no 07.786.995/0001-07,
sucedeu a empresa CADNELL COMPANY SA no quadro societário da empresa
PRAIAMAR;
26. A empresa INEPARK S.A., CPNJ no 05.968.924/0001-08, juntamente com a
empresa CADNELL COMPANY SA, substituiu a empresa ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no controle acionário da empresa
PRAIAMAR; e relativamente ao comando da mesma, era sediada no exterior;
27. A empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ no
00.435.135/0001-80, substituiu a empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA. no
quadro societário da empresa PRAIAMAR; e era constituída pelas participações
acionárias de o Sr. ROBERTO LUIS e a empresa CONTROL-LOG ASSESSORIA
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO;
28. A empresa CEM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., CNPJ no
04.586.935/0001-52, passou a ocupar o endereço da empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA.; e cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo
Petrópolis;
29. A empresa E-OURO FOMENTO LTDA., CNPJ no 08.679.153/0001-19, juntamente
com a empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA., substituiu a
empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA. no controle acionário da empresa
PRAIAMAR;
possuía
participação
societária
na
empresa
CONTROL-LOG
ASSESSORIA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO; teve quadro societário constituído por
Fl. 11493
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

o Sr. ROBERTO LUIS e pela empresa PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA.;
e cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo Petrópolis;
30. A empresa PARTICIPAÇÕES
ADM FOMENPAR
LTDA., CNPJ no
11.181.150/0001-65,
substituiu
a
empresa
FGJ
PARTICIPAÇÕES
E
REPRESENTAÇÕES LTDA. no quadro societário da empresa PRAIAMAR;
31. A empresa PRAIAMAR LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP – LLP, então
localizada na Inglaterra, ocupava o mesmo endereço da empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP; foi declarada como exportadora em algumas operações da
empresa PRAIAMAR; e tinha como responsável legal o Sr. ROBERTO LUIS;
32. A empresa ELBIM&C INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ no
07.148.127/0001-00, cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo Petrópolis;
33.
A
empresa
IMAPI
INDÚSTRIA
&
COMÉRCIO
LTDA.,
CNPJ
no
08.934.181/0001-35, apesar de não possuir veículos de transporte de mercadorias em
seu nome, possuía uma frota disponível para atender empresas do Grupo Petrópolis;
34. A empresa INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA., CNPJ no 08.597.036/0001-70,
cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo Petrópolis;
35. A empresa COTRALDI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., CNPJ no
03.053.838/0001-31, relativamente a seu estabelecimento matriz, ocupava o mesmo
endereço do estabelecimento 0002 da empresa PRAIAMAR e, relativamente a seu
estabelecimento 0019, o mesmo endereço da matriz da empresa PRAIAMAR; e possuía
participação societária nas empresas DBTS-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E
TRANSPORTES LTDA e SAMBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.,
ambas com participação societária do Sr. WALTER FARIA;
36. A empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA,
CNPJ no 09.169.096/0001-90, adquiriu mercadorias, personalizadas com marcas
vinculadas ao Grupo Petrópolis, importadas pela empresa PRAIAMAR que foram
declaradas como sendo operações de comércio exterior próprias; compartilha o mesmo
endereço do estabelecimento da PRAIAMAR responsável pela referenciada operação de
importação; industrializava mobiliário promocional, banners, porta-garrafas, faixas e
bobinas de enfeite de marcas do Grupo Petrópolis; e tem a empresa ZUQUETTI &
MARZOLA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. e o Sr. WALTER
FARIA em seu quadro societário;
37. A empresa SHOWPLAST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ no
10.190.520/0001-68, financiou importações declaradas como próprias da empresa
PRAIAMAR ao transferir recursos para liquidar contratos de câmbio; tinha a empresa
INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA como única
sócia; nunca foi habilitada para operar no comércio exterior; e compartilhava seu
endereço com a empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO
LTDA e o estabelecimento 0047 da empresa PRAIAMAR;
38. A empresa CENTRO SUL SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., CNPJ no
81.072.399/0002-07, que já havia prestado serviços para a empresa PRAIAMAR, ao
assinar contrato com a empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.
informou que “continuaria” prestando seus serviços como anteriormente e que cobraria
multa da empresa “PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.”
em caso de descumprimento de particular cláusula contratual;
39. A empresa SOYCOMEX COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA-ME, CNPJ no
03.862.106/0001-92, compartilhava o mesmo endereço com o estabelecimento 0003 da
empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.; tinha a empresa IMCOPA
Fl. 11494
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS em seu quadro societário; e tinha
o mesmo contador da empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A;
40. A empresa IMCOPA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE
ÓLEOS S/A, CNPJ no 78.571.411/0009-81, compartilhava o mesmo endereço com o
estabelecimento 0003 da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.;
41. A empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, CNPJ no 60.498.706/0001-57, era a
principal fonte pagadora do contador da empresa SOYCOMEX COMERCIAL E
EXPORTADORA LTDA-ME;
42. A empresa CARGILL S.A.C.I., então localizada na República Argentina, declarou
que duplicaria sua capacidade produtiva para garantir o fornecimento de insumos às
empresas do Grupo Petrópolis; referiu-se à empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA. como sendo subsidiária do Grupo Petrópolis; e foi o
fornecedor tanto da empresa PRAIAMAR, como da empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA.;
43. A empresa ATLANTIC INVESTMENT FUND, então localizada na República
Oriental do Uruguai, substituiu a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD. no
quadro societário da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.; e
compartilhava o mesmo endereço da empresa CADNELL COMPANY SA; e
44. A empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP, então sediada na Inglaterra, foi
indicada pela empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. como sendo o
exportador nas operações de interesse; e não era tributada na Inglaterra, por sua forma
de constituição e pela natureza das operações conduzidas.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, arcabouço fático e os fundamentos jurídicos
apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o lançamento, na
forma constante do AI de interesse e de seus suplementos:
1. Explicou-se que a multa substitutiva de perdimento foi lavrada em cumprimento às
orientações contidas no Acórdão no 3401-003.293 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária, da
Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf); e
que, no respectivo julgamento administrativo, Processo no 10074.721487/2012-08, o
crédito tributário, lá discutido, foi exonerado por vício formal de sujeição passiva
solidária;
2. A respeito do histórico das ações que culminaram no lançamento consubstanciado no
AI de interesse, detalhou-se que foram analisadas as operações entre as empresas
CERVEJARIA
PETRÓPOLIS,
PRAIAMAR
e
BARLEY
MALTING
IMPORTADORA LTDA.; que foi instaurada ação fiscal específica para a empresa
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.; que no curso da Operação Vulcano,
conduzida pela RFB e pela Polícia Federal, identificaram-se indícios de fraude nas
importações de matérias-primas pelas empresas lideradas pelo Sr. WALTER FARIA;
que foram instauradas ações fiscais decorrentes dos achados da Operação Vulcano; que
o contrato de cessão direito de utilização de infraestrutura portuária marítima e terrestre
existente em Arraial do Cabo-RJ firmado entre as empresas BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA. e PRAIAMAR foi um dos indícios que apontou para a
prática de ocultação do sujeito passivo; que, no âmbito do Processo no
10074.001034/2010-91, concluiu-se que a empresa PRAIAMAR cedeu seu nome à
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS na realização de comércio exterior; que os
elementos de prova mais relevantes coligidos no Processo no 10074.001034/2010-91
foram as declarações do Sr. ROBERTO LUIS (ver item 3 a seguir), o contrato de
fornecimento de malte firmado entre as empresas PRAIAMAR (ver item 4 a seguir) e
CERVEJARIA PETRÓPOLIS e o contrato de
Fl. 11495
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

locação de equipamentos industriais também firmado entre os dois Interessados neste
Processo (ver item 5 a seguir); que todo o malte importado foi destinado às empresas do
Grupo Petrópolis, CNPJ no 04.469.628/00001-91 e no 08.415.791/0001-22, e suas
filiais; que as operações de importação de malte da empresa PRAIAMAR se originavam
de pedidos da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que a empresa PRAIAMAR
registrou suas DI como tendo sido na modalidade por conta própria; que as Instruções
Normativas (IN) SRF no 225/2002 e no 634/2006 foram descumpridas pela empresa
PRAIAMAR; que o fato de as empresas centrais do Grupo Petrópolis serem
contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) não afastou o prejuízo
causado ao controle aduaneiro decorrente da ocultação da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS; que era inusitado a empresa PRAIAMAR decidir, unilateralmente, o
momento de quitar suas dívidas com seu fornecedor; que a ocultação da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS ocorreu mediante “simulação”; que, em sua essência, as
operações de importação de malte deveriam ter sido registradas na modalidade para
revenda a encomendante predeterminado; que a conduta da empresa PRAIAMAR, em
suas operações com a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, adequava-se à hipótese
de cessão de nome; que a ocultação da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, nas
importações da empresa PRAIAMAR, mediante simulação amoldava-se à hipótese de
dano ao Erário; que, ao substituir a empresa PRAIAMAR pela empresa BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA. no fornecimento de malte ao Grupo Petrópolis,
lapsos no respectivo contrato tentaram ser corrigidos; que a empresa BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA. apresentava vários indícios de não-autonomia em
relação à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que a conduta da empresa BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA., em suas operações com a empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS, adequava-se à hipótese de cessão de nome; que a
ocultação da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, nas importações da empresa
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA., mediante simulação amoldava-se à
hipótese de dano ao Erário; que, nas operações de importação de malte da empresa
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. verificou-se divergência entre os
preços declarados e os efetivamente praticados; e que o modo de operação do Grupo
Petrópolis objetivou não apenas evitar o controle aduaneiro, mas também o envio
irregular de recursos para o exterior;
3. Em 08/04/2010, o Sr. ROBERTO LUIS declarou que “(...) PRAIAMAR não possuía
parque fabril, mas industrializava por encomenda; que a atividade de industrialização e
envase de PRAIAMAR no período se deu por conta e ordem desta, em estabelecimentos
contratados de terceiros, no caso, de ATIBAIENSE, para os produtos de refrigerantes e
água mineral somente; que neste período não havia industrialização e envase de
cervejas; que malte não é insumo para refrigerantes (...)”, “(...) que a filial 47, no
período, foi equipada com todo o maquinário necessário à fabricação de artefatos
plásticos, tais como, mesas, cadeiras, pallets e outros, para atender à (sic) necessidades
promocionais próprias e para comerciar no segmento de plásticos (...) que importou no
período malte,
para comercializar, e um dos clientes principais, com aproximadamente 90% do
volume, era CERVEJARIA PETRÓPOLIS (...)”, “(...) que a importação se dava a partir
da colocação de pedidos por parte de CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que estes pedidos
eram importados por PRAIAMAR ao longo do tempo, e destinados à CERVEJARIA
PETRÓPOLIS (...) que a importação somente era realizada a partir da existência de
pedido (...)”, “(...) que após o desembaraço das mercadorias as mesmas eram destinadas
aos clientes ou permaneciam nos silos aguardando; que por PRAIAMAR não possuir
utilização própria para o malte, o mesmo era integralmente destinado a terceiros (...)”, e
“(...) que, quando da liquidação do câmbio, PRAIAMAR liquidava seus compromissos
conforme a sua conveniência, e recebia dos clientes no prazo avençado (...)”;
4. O contrato de fornecimento de malte foi celebrado entre as empresas PRAIAMAR e
CERVEJARIA PETRÓPOLIS, com prazo de duração indeterminado; e como a empresa
Fl. 11496
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

PRAIAMAR não era produtora de malte, o contrato transmutou “fornecimento” em
“intermediação”;
5. No tocante ao contrato de locação de equipamentos industriais, expôs-se que o
equipamento objeto do mesmo era uma linha de envase, com capacidade de 78.000
garrafas por hora; e que o contrato se iniciou em 01/09/2009;
6. Apresentou-se a legislação aplicável ao caso em estudo, qual seja, procedimento
especial de verificação da origem dos recursos aplicados em operações de comércio
exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas; os crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro
para os ilícitos previstos nesta Lei; os crimes cometidos contra a Administração Pública;
etapas da lavagem de valores; e países com tributação favorecida e regimes fiscais
privilegiados;
7. Descreveu-se a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS e o Grupo Petrópolis, com
suas empresas centrais e periféricas e, ainda, as principais pessoas naturais a elas
vinculados;
8. Narrou-se que os números de telefone referenciados numa página da Internet da
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS tinham a empresa PRAIAMAR como titular;
que a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, ao ser instada a demonstrar como se
deram as tratativas negociais prévias à aquisição de malte à empresa BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA., simplesmente respondeu que “(...) a pessoa
jurídica fiscalizada, CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A, CNPJ no 73.410.326/0001-60,
propriamente não adquire malte, tendo em vista que se trata apenas de escritório
administrativo da empresa” (ver item 9 a seguir); e que a empresa COL - CENTRO
OESTE LOGÍSTICA LTDA. era proprietária formal de cerca de 2.000 veículos
utilizados pelo Grupo Petrópolis (ver item 10 a seguir);
9. Apesar de a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, segundo a própria empresa, não
adquirir malte, a mesma transferiu, entre setembro e novembro/2010 apenas,
“quase 20 milhões” à empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.;
posteriormente, a empresa informou que tais pagamentos se destinavam a compras
feitas pelo estabelecimento 0010 da mesma; e as transferências eram feitas pela empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS para a empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA
LTDA. de forma fracionada e anterior às datas de liquidação dos contratos de câmbio
das respectivas operações de importação;
10. Relativamente à empresa COL - CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA., seu
estabelecimento 0006 situava-se na sala ao lado do estabelecimento 0017 da empresa
PRAIAMAR; sua matriz situava-se no mesmo endereço do estabelecimento 0027 da
empresa PRAIAMAR; tem o Sr. ROBERTO LUIS como Administrador; em última
instância, o Sr. ROBERTO LUIS era o proprietário da mesma; a empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS possuía apenas veículos de luxo de passageiros em seu
nome; e o Sr. WALTER FARIA possuía apenas um automóvel do ano 1977 e uma
motocicleta ano 1994;
11. Detalhou-se que a empresa PRAIAMAR submeteu equipamentos industriais da
marca Krones AG a despacho aduaneiro de importação através das DI no 09/1270990-6,
no 09/1271117-0 e no 09/1334486-3, registradas em 21/09/2009 e 01/10/2009; que, em
01/09/2009, as empresas PRAIAMAR e CERVEJARIA PETRÓPOLIS firmaram
contrato de aluguel tendo como objeto uma linha de envase com capacidade de 78.000
garrafas por hora; que, do cotejo das descrições (modelos e números de série) das
mercadorias nas referidas DI e no contrato de locação de equipamentos industriais,
verificou-se a identidade entre as mesmas; que o valor dos equipamentos importados era
de aproximadamente R$ 7.500.000,00 por adição de DI; que a empresa PRAIAMAR
registrou os equipamentos das referidas DI como sendo destinados a seu próprio
Fl. 11497
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

consumo; que o contrato de aluguel, que já discriminava marca, modelos e números de
série dos equipamentos objeto do mesmo, foi firmado em momento anterior à
importação dos respectivos equipamentos e revestiu-se da natureza de verdadeira
encomenda feita pela empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS à empresa PRAIAMAR;
que a empresa PRAIAMAR submeteu novo equipamento industriais da mesma marca
através das DI no 10/0331814-4, registrada em 02/03/2010, a despacho aduaneiro de
importação, e repassou-o à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS em 04/03/2010; que
o contrato de locação de equipamentos industriais prestou-se a tentar burlar o controle
aduaneiro e a reforçar a estratégia de blindagem patrimonial do Grupo Petrópolis; que a
assinatura do contrato de aluguel foi formalizada em 01/09/2009, não obstante, sua
idealização e confecção se deu num momento ainda anterior; e que o boletim de notícias
da empresa Krones de fevereiro/2009 informou ter fornecido três linhas completas de
envase para cerveja para a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, e o boletim de
notícias da empresa Krones de setembro/2010 informou que a linha de envase para
78.000 garrafas por hora foi instalada em planta da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS (ver item 12 a seguir);
12. Os boletins da empresa Krones AG assim noticiaram: “Das 15 linhas de quatro
plantas do Grupo Petrópolis – Boituva (SP), Petrópolis (RJ), Teresópolis (RJ) e
Rondonópolis (MT) -, 12 são da Krones. E a empresa não pára de crescer, assim como o
mercado cervejeiro no Brasil. Em abril de 2010, foi instalada em Boituva, maior fábrica
do Grupo, uma linha para garrafas de vidro long-neck não retornáveis com desempenho
de 78.000 garrafas por hora, uma das mais rápidas do mundo”;
13.
Esmiuçou-se que as empresas PRAIAMAR e BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA. contaram com serviços de funcionário da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS em obras na infraestrutura portuária marítima e terrestre
existente em Arraial do Cabo-RJ;
14. Sublinhou-se o relacionamento entre as empresas CERVEJARIA PETRÓPOLIS e
CARGILL S.A.C.I.; que a empresa CARGILL S.A.C.I. declarou que duplicou sua
capacidade produtiva para atender as necessidades da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS; e que a empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. foi
considerada subsidiaria del Grupo Petrópolis;
15. Especulou-se que o nome da empresa PRAIAMAR teria tido origem no nome de
uma subsidiária no Canadá da empresa CARGILL, a empresa PRAIRIE MALT
LIMITED;
16. Informou-se que o Sr. ROBERTO LUIS era, em última instância, o único sócio da
empresa PRAIAMAR; que os recursos utilizados na empresa PRAIMAR se originaram
do Sr. WALTER FARIA; e que já foram sócios da empresa PRAIAMAR a mãe do Sr.
ROBERTO LUIS, o próprio Sr. ROBERTO LUIS e as empresas ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CADNELL COMPANY SA,
CADPARK
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
FGJ
PARTICIPAÇÕES
E
REPRESENTAÇÕES LTDA., E-OURO FOMENTO LTDA., PARTICIPAÇÕES ADM
FOMENPAR LTDA., EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA., LEYROZ DE
CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA.;
17. Mencionou-se que também foram criadas as empresas PRAIAMARES
INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO PRAIAMAR e PRAIAMAR LLP; e que a empresa PRAIAMAR
LLP compartilhava o mesmo endereço da empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL
LLP;
18. Realçou-se que a empresa PRAIAMAR, apesar de se declarar-se atuante nos setores
de indústria, comércio e distribuição, teve diversas mudanças de endereço; que as
mudanças de endereço de uma empresa muitas vezes implicam em impactos na
prospecção de um local adequado, instalação da estrutura da empresa, conquista de
Fl. 11498
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

novos clientes, demissão de funcionários, contratação de novos funcionários, custos
inerentes à mudança, apenas para citar alguns; e que a empresa PRAIAMAR já esteve
localizada por três vezes em Recife-PE, uma vez em Jaboatão dos Guararapes-PE, uma
vez em Boituva-SP, três vezes no Rio de Janeiro-RJ e duas vezes em Duque de Caxias-
RJ;
19. Alertou-se que a empresa PRAIAMAR utilizou-se de instalações e mão-de-obra
emprestadas de outras empresas, inclusive suas concorrentes, em tese; que o Sr.
ROBERTO LUIS também era o Administrador destas empresas que se prestam a ceder
instalações ou funcionários à empresa PRAIAMAR; que tais fatos evidenciavam a falta
de autonomia da empresa PRAIAMAR; que a empresa PRAIAMAR apenas deu saída a
produtos das marcas pertencentes ao Grupo Petrópolis; que os estabelecimentos 0009,
0047 e 0049 da empresa PRAIAMAR se localizavam no mesmo endereço do
estabelecimento 0003 da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, aquele que alugou a
linha de envase (ver item 11 atrás); que a matriz da empresa PRAIAMAR compartilhou
o mesmo endereço com a matriz da empresa COTRALDI DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS LTDA., que, por sua vez, tem participação indireta do Sr. WALTER
FARIA; que o estabelecimento 0054 da empresa PRAIAMAR compartilhava a mesma
área com o estabelecimento 0009 da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que o
número de telefone do estabelecimento 0054 da empresa PRAIAMAR era, de fato, da
empresa EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS; que a localização dos estabelecimentos
da empresa PRAIAMAR serve unicamente aos interesses das empresas do Grupo
Petrópolis; que a empresa PRAIAMAR, quando instada a tanto, não apresentou seu
Livro de Registro de Empregados, e forneceu unicamente uma listagem nominal (sem
CPF) de “colaboradores”; e que alguns dos “colaboradores” da empresa PRAIAMAR
tinham vínculo empregatício com outras empresas administradas pelo Sr. ROBERTO
LUIS;
20. Com referência ao contrato de fornecimento de malte firmado entre as empresas
PRAIAMAR e CERVEJARIA PETRÓPOLIS, esclareceu-se que havia autorização
contratual específica para importar malte para as empresas do Grupo Petrópolis; e que
declarações do Sr. ROBERTO LUIS apenas se prestaram a reforçar a natureza deste
contrato (ver item 21 a seguir);
21. O Sr. ROBERTO LUIS declarou que “(...) um dos clientes principais, com
aproximadamente 90% do volume, era CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que a
importação se dava a partir da colocação de pedidos por parte da CERVEJARIA
PETRÓPOLIS; que estes pedidos eram importados por PRAIAMAR ao longo do
tempo, e destinados à CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que a importação somente era
realizada a partir da existência de pedido (...)”;
22. Firmou-se que os fornecedores de equipamentos industriais da empresa
PRAIAMAR, as empresas Krones AG e Donati Stampa, são especializados em
equipamentos industriais para a indústria de alimentação e bebidas e estampas, rótulos e
embalagens, respectivamente; que as mercadorias importadas fornecidas pela empresa
Donati Stampa, com logotipos pertencentes a empresas do Grupo Petrópolis, foram
registradas como sendo para consumo pela empresa PRAIAMAR, mas que foram
imediatamente repassadas ao Grupo Petrópolis assim que recebidas; que as DI no
09/11808660-8, no 09/1537242-2 e no 11/2354854-6, registradas em 03/09/2009,
05/11/2009 e 13/12/2011, respectivamente, que respaldaram a internalização de
películas plásticas como o logotipo “Itaipava”, utilizaram-se de faturas comerciais e
contratos de câmbio em nome da empresa
INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA., do Grupo
Petrópolis; que a empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA &
COMÉRCIO LTDA. tem como sócios a empresa ZUQUETTI & MARZOLA
PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. e o Sr. WALTER FARIA;
Fl. 11499
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

23. Ainda na esteira dos indícios de falta de autonomia da empresa PRAIAMAR,
asseverou-se que a DI no 09/0667898-0, registrada em 28/05/2009, prestou-se a
nacionalizar equipamento industrial admitido temporariamente; que a referenciada DI
foi registrada pela empresa PRAIAMAR como para consumo; que o equipamento
industrial foi exportado pela empresa PRAIAMAR LLP; que os recursos para
liquidação do contrato de câmbio se originaram da empresa SHOWPLAST
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
LTDA.;
que
a
empresa
SHOWPLAST
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. compartilhava o mesmo endereço da empresa
INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA. e do
estabelecimento 0047 da empresa PRAIAMAR; que, em 2011, o equipamento industrial
seria supostamente vendido à empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA &
COMÉRCIO LTDA.; e que, ao serem instadas a explicar como se deu a negociação
para aquisição da máquina industrial e os motivos do aporte de recursos da empresa
SHOWPLAST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., ambas as empresas não
conseguiram trazer luz sobre as dúvidas da Fiscalização Aduaneira;
24. Sobre a empresa PRAIAMAR e seus supostos clientes, observou-se que a empresa
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. foi informada como sendo um de seus
principais clientes pela empresa PRAIAMAR; que, na verdade, a empresa PRAIAMAR
tinha uma dívida com a empresa BARLEY MALTING, supostamente, originada da
aquisição de malte, que foi quitada com um lançamento contábil de aproximadamente
R$ 14.000.000,00; e que foi informado que a aquisição de malte pela empresa
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. se deu de um estabelecimento da
empresa PRAIAMAR que nunca operou no comércio exterior;
25. Discorreu-se a respeito do fato de que a empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA. concedeu um desconto de aproximadamente 25% sobre a
dívida da empresa PRAIAMAR;
26. Indicou-se que o domínio da empresa PRAIAMAR sobre a infraestrutura portuária
marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ permaneceu mesmo após a
assinatura do contrato de arrendamento com a empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA.; que o contrato de arrendamento foi assinado em 01/12/2007;
que a empresa CASP S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, fornecedora de equipamentos,
continuou registrando o fluxo de venda de equipamentos à empresa PRAIAMAR até
06/02/2008; que havia cláusula contratual que hierarquizava as empresas envolvidas;
que notícias relativas à empresa CASP S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO apontam para
o real proprietário da infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial
do Cabo-RJ (ver item 27 a seguir); e que a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE
ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE, no curso de suas operações fiscalizatórias,
identificou a empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS como sendo um dos arrendatários das estruturas no Porto de Arraial do
Cabo-RJ;
27. As notícias relativas à empresa CASP S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO assim
foram colocadas: “Rio de Janeiro – Estrutura para o mercado cervejeiro Fundada em
1994, na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, o Grupo Petrópolis está
presente em 13 Estados brasileiros, representado por quatro fábricas, além de centros de
distribuição. É responsável pela produção das cervejas Itaipava, Crystal, Lokal Bier,
Petra, Black Princess e Weltenburger Kloster. A estrutura de silos mantida em Arraial
do Cabo é utilizada exclusivamente para armazenagem de malte. ‘As vantagens dos
silos da CASP vão desde a qualidade, preço baixo e pontualidade na entrega dos
equipamentos até a assistência técnica, que sempre nos atendeu prontamente’, analisa o
diretor do Grupo Petrópolis, LUIZ CARLOS FACCIN”;
28. Ainda sobre o contrato de arrendamento da infraestrutura portuária marítima e
terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ, desta vez sobre seus aspectos contábeis,
afirmou-se que apenas um mês (fevereiro/2009) foi possível identificar o pagamento da
Fl. 11500
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. à empresa PRAIAMAR; que
a conta contábil que supostamente recebeu os demais pagamentos mensais relativos ao
contrato tinha natureza excessivamente agregadora e não atendia as técnicas contábeis;
que, após 20 meses da assinatura do contrato, seu objeto foi vendido à empresa
arrendatária por aproximadamente 16% de seu real valor; que, mesmo após a venda,
houve um lançamento contábil relativo ao pagamento do aluguel daquele mês, e que ao
realizar este pagamento a conta contábil Caixa na escrita contábil da empresa BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA. estava credora;
29. A respeito dos indícios da não-autonomia da empresa PRAIAMAR, narra-se que o
contrato firmado entre as empresas CENTRO SUL SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. e
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA., para prestação de serviços de
armazenagem e operação portuária em no Porto de Paranaguá-PR, forneceu sinais de
que o mesmo não seria um novo contrato celebrado, mas uma renovação dos serviços
até então prestados; que, nas considerações iniciais do termo contratual, a empresa
CENTRO SUL SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. “continuaria a servir como vosso
Operador Portuário e Armazenador do Porto de Paranaguá, nas importações de malte e
cevada a granel”; e que havia previsão de aplicação de penalidades à empresa
“PRAIAMAR” por descumprimento de cláusula contratual;
30. Abordou-se legislação referente a vinculação entre pessoas e seus efeitos nos preços
praticados;
31. Estudou-se legislação pertinente a crimes cometidos contra a administração pública;
32. Destacou-se que as empresas PRAIAMAR, CERVEJARIA PETRÓPOLIS e
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. praticaram preços de suposta venda de
malte que desafiaram a lógica negocial; e que, apesar de não mais importar malte, a
empresa PRAIAMAR passou a adquirir a mercadoria da empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA.;
33. Explanou-se a respeito da legislação pertinente à responsabilidade solidária;
34. Concluiu-se que as operações de importação de interesse ocorreram mediante prévia
encomenda da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS à empresa PRAIAMAR; que
ambas empresas eram solidárias no dano ao Erário praticado; que a empresa
PRAIAMAR cedeu seu nome à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS para que
importasse as mercadorias de interesse; e que a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS
restou ocultada pelo modo de operação;
35. Apresentou-se o Demonstrativo de Apuração; e
36. Complementou-se o enquadramento legal com dispositivos da Portaria MF no
531/1993; do Decreto no 70.235/1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF); do
Decreto-Lei no 1.455/1976; da Lei no 10.833/2003; e do RA.
Sempre que possível, os argumentos de defesa semelhantes ou complementares,
apresentados pelas Impugnantes, serão tratados de forma conjunta.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as contrarrazões
manifestadas pelas Impugnantes podem ser concentradas da seguinte forma:
1. Que as impugnações teriam sido apresentadas tempestivamente;
2. Que os Interessados neste Processo não poderiam ser responsabilizadas pelos fatos
narrados pela Fiscalização Aduaneira;
3. Que o erro apontado pelo Carf teria sido, verdadeiramente, de natureza material;
Fl. 11501
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

4. Que haveria decisões administrativas e judiciais e doutrinas especializadas que
apoiariam os pontos de defesa das Impugnantes;
5. Que seria impossível revisar-se o lançamento ante as determinações contidas nos arts.
145, 146 e 149 da Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional (CTN);
6. Que a decadência teria fulminado a possibilidade de constituição do crédito
tributário;
7. Que o AI de interesse seria nulo por preterir o direito de defesa das Impugnantes;
8. Que a Autoridade Fiscal não teria competência para praticar atos de investigação
policial;
9. Que inexistiriam provas necessárias à constituição do crédito tributário;
10. Que seria impossível utilizar-se das provas derivadas da Operação Vulcano, posto
que as mesmas teriam sido anuladas no respectivo Processo Judicial;
11. Que as evidências derivadas de atividades comerciais em comércio exterior das
quais os Interessados neste Processo não teriam participado seriam irregulares;
12. Que o ajuntamento de elementos de prova relativas a representação fiscal para fins
penais não poderia ter sido feita no âmbito do presente Processo; que a representação
fiscal para fins penais apenas poderia ter sido feita quando do “transito em julgado
administrativo” do presente Processo; que a “natureza híbrida” do AI de interesse teria
maculado o mesmo; e que a Autoridade Fiscal não deteria competência para formalizar
representação fiscal para fins penais;
13. Que os Interessados neste Processo deveriam ter sido instadas a apresentar defesa
antes da inscrição dos respectivos débitos em Dívida Ativa da União;
14. Que inexistiria autorização específica para que um “segundo exame da matéria já
anteriormente examinada” fosse realizado;
15. Que teria havido um erro material na apuração do valor da multa substitutiva de
perdimento; e que cinco DI já teriam sido objeto de lançamento anterior;
16. Que o AI de interesse não teria natureza de lançamento complementar; e que as
impugnações apresentadas não poderiam ser providas parcialmente;
17. Que o Acórdão DRJ/FNS no 07-23.447 teria sido favorável à empresa PRAIAMAR
e que a mesma não poderia ter sido identificada como solidária à empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS neste Processo;
18. Que a Autoridade Fiscal teria agido “arrogando-se do poder correcional da DRJ”,
“usurpando o poder da DRJ de dizer o direito” e “insubordinando-se em relação a
instância superior”;
19. Que não teriam existido transferências da empresa PRAIAMAR para a empresa
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. em datas próximas ao fechamento dos
contratos de câmbio relativos às DI de interesse;
20. Que, para que as operações de importação pudessem ser consideradas como tendo
sido para revenda a encomendante predeterminado, o contrato de locação de
equipamentos industriais deveria ter sido, primeiramente, “desconstituído”; e que as
linhas de envase teriam sido adquiridas por iniciativa da empresa PRAIAMAR;
Fl. 11502
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

21. Que a mercadoria que foi submetida a despacho aduaneiro de importação através da
DI no 09/0667898-0 e que as mercadorias exportadas pela empresa Donati Stampa
teriam sido adquiridas por iniciativa da empresa PRAIAMAR;
22. Que a empresa PRAIAMAR não seria uma empresa artificial ou não-autônoma;
23. Que os incisos III e IV do art. 10 do PAF teriam sido maculados pois a Autoridade
Fiscal teria reunido no Relatório de Fiscalização parte do AI de interesse a narrativa de
várias condutas distintas, utilizando-o em diversos processos distintos;
24. Que o contrato de arrendamento da infraestrutura portuária marítima e terrestre
existente em Arraial do Cabo-RJ teria sido celebrado de forma regular; que a execução
do referido contrato teria ocorrido de forma legítima; que a suposta venda da referida à
empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. teria sido normal; e que a
existência do contrato de arrendamento da infraestrutura portuária marítima e terrestre
existente em Arraial do Cabo-RJ não se prestaria a supor a ocorrência da ocultação da
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS em operações de comércio exterior;
25. Que a conduta dos Interessados neste Processo não se amoldaria àquela descrita no
inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976; que, mesmo que as operações de
importação não tivessem sido por conta própria, não teria havido prejuízo ao Fisco ou
ao controle aduaneiro; que a pena de perdimento não poderia ter sido substituída por
multa; que o objetivo da inclusão do inciso V no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976
seria garantir o recolhimento dos tributos eventualmente devidos; e que o dano ao
Erário não teria restado comprovado;
26. Que não seria possível desconsiderar os negócios jurídicos praticados pelos
Interessados neste Processo;
27. Que os documentos de origem estrangeira seriam inválidos;
28. Que a informação apresentada no Relatório de Fiscalização do AI de interesse,
relativamente à empresa CADNELL COMPANY S/A, teria sido “parcial e
tendenciosa”; e que as conclusões da Fiscalização Aduaneira teriam sido errôneas;
29. Que os fatos atribuídos aos Srs. DIRCEU BISPO, PAULO STENGHEL e ALTAIR
ROBERTO seriam plenamente justificáveis, relativamente aos seus vínculos com as
respectivas empresas para as quais trabalham;
30. Pediu-se que as provas provenientes dos Processos no 10730.011994/2007-83, no
10730.003034/2011-26, no 10730.722104/2012-20 e no 10074.001695/2010-17 fossem
desentranhadas do presente Processo;
31. Solicitou-se que os Interessados neste Processo pudessem apresentar defesa para
“refutar o mérito do auto de infração”;
32. Requereu-se a apresentação posterior de novas provas;
33. Demandou-se a realização de perícia técnica; e
34. Requisitou-se o desentranhamento dos documentos estrangeiros deste Processo.
É o que basta relatar.
A 8a Turma da DRJ04, em 31 de março de 2021, mediante Acórdão no 104-
004.158, julgou improcedente a impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 11503
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

Data do fato gerador: 06/04/2020
PEDIDOS. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DE
OUTROS PROCESSOS E DE DOCUMENTOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator determinará o desentranhamento das
contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.
PEDIDOS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
PEDIDOS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO NÃO-FORMULADO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no70.235/1972.
PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
PRELIMINARES.
VINCULAÇÃO
A
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO
A
DOUTRINA
ESPECIALIZADA.
INOCORRÊNCIA.
Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados.
A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em
parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos: os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; as decisões
dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa; as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas; e os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
PRELIMINARES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISAR
O
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nas hipóteses
do art. 149 da Lei no 5.172/1966.
PRELIMINARES.
NULIDADE
DO
AI
DE
INTERESSE.
DECADÊNCIA.
INCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 11504
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

PRELIMINARES. UTILIZAÇÃO DE PROVAS COMUNS À REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
COMPETÊNCIA
PARA
ELABORAR
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INOCORRÊNCIA.
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados
em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos
e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AÇÃO
FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame, mediante ordem
escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal do Brasil.
PRELIMINARES. INSUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA. INOCORRÊNCIA.
Por proposta do Presidente do Carf, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, do
Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação representativa
de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de conselheiros, o
Ministro de Estado da Economia poderá atribuir à súmula do Carf efeito vinculante em
relação à administração tributária federal.
PRELIMINARES. DESRESPEITO AOS INCISOS III E IV DO ART. 10 DO
DECRETO No70.235/1972. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente, dentre outros elementos, a descrição do fato e a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
PRELIMINAR. DOCUMENTO ESTRANGEIRO. INVALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A tradução prévia, por tradutor juramentado, de documento comprobatório da infração
tributária produzido em idioma estrangeiro não é condição indispensável ao lançamento.
MÉRITO.
RESPONSABILIZAÇÃO.
IMPORTADOR
E
ENCOMENDANTE
PREDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado
que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.
MÉRITO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO EM OPERAÇÕES DE
COMÉRCIO EXTERIOR. NÃO-TIPIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Considera-se dano ao Erário as infrações relativamente às mercadorias estrangeiras na
importação na hipótese de ocultação do sujeito passivo mediante simulação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte Cervejaria Petrópolis S/A interpôs Recurso Voluntário, no qual
afirma, em síntese: i) decadência da penalidade aduaneira, aplicação do artigo 139, do Decreto-
lei 37/1966; ii) da coisa julgada administrativa – análise dos fatos apontados na autuação fiscal
em outros processos administrativos com o reconhecimento de validade das importações; iii)
breve análise de autuações constantes em outros processos administrativos de mesma natureza;
iv) no mérito, da regularidade das importações da empresa Barley; v) dos pagamentos efetuados;
vi) da importação direta realizada e da incerteza no lançamento fiscal sobre a modalidade das
Fl. 11505
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

importações objeto da autuação por encomenda ou por conta e ordem de terceiros; vi) da
impossibilidade de aplicação do perdimento ante a falta de demonstração dos bens e da
inocorrência da prática de atos pela recorrente que acarretam na lavratura do auto de infração e
na aplicação da pena de perdimento convertida em multa; vii) da inocorrência da prática de atos
pela recorrente que acarretaram na lavratura do auto de infração e na aplicação da pena de
perdimento convertida em multa; viii) da impossibilidade da pena passar para a recorrente; ix) da
inexistência de simulação – da não dissimulação de qualquer fato – da utilização de fatos e
fundamentos considerados como legais pela própria administração pública; x) da inexistência de
grupo econômico – da presunção sobre a organização societária das empresas citadas no
processo – da não desconsideração da personalidade jurídica das mesmas – possível apenas
judicialmente – artigo 50, do Código Civil; xi) a caracterização de grupo econômico; xii) a prova
dos fatos atinentes ao grupo econômico; xiii) da impossibilidade de manifestação sobre terceiros;
xiv) aspectos societários pontados de forma equivocada (Zuquete); xv) dos colaboradores citados
(Dirceu Bispo, Paulo Stenghel, Altair Toledo); xvi) da ausência de dano ao erário.
O contribuinte F’na É-ouro gestão de ranchising e Negócios LTDA, nova razão
social de Praiamar Indústria Comércio & Distribuição LTDA, interpôs Recurso Voluntário, no
qual afirma em síntese: i) decadência, erro na sujeição passiva, vício material, inaplicabilidade
do artigo 173, II, do CTN; ii) da ilicitude das provas; iii) do cerceamento de defesa, da utilização
de prova emprestada de outras ações fiscais sem a participação da recorrente, ausência de
contraditório; iv) da ilicitude das provas oriundas da ação penal 2008.36.01004148-0; v) da
incompetência legal dos auditores fiscais da receita federal para inclusão de responsáveis no auto
de infração; vi) da proibição de hibridez de lançamento fiscal e representação fiscal para fins
penais – nulidade do ato híbrido por incompetência do agente; vii) da ausência de autorização
específica para segundo exame; viii) no mérito, da invalidade do lançamento pr erro de fato –
nulidade e duplicidade de lançamentos dos mesmos fatos geradores; ix) da invalidade do
lançamento por alteração de critério jurídico (art. 146, CTN) após julgamento na DRJ/FNS do
PAF 10907.720350/2012-88 E NO PAF no 10074.001034/2010-91: x) da inexistência de grupo
econômico de direito ou de fato e da falta de previsão legal para responsabilidade solidária por
grupo de sociedades; xi) da regularidade das operações de importação por conta própria da
recorrente; xii) da falta de relação da impugnante com os fatos geradores das declarações de
importação; xiii) da inexistência de fraude nas operações de importação ou de interposição
fraudulenta; xiv) da necessária realização de perícia.
É o relatório.
Voto
Os recursos são tempestivos e atendem aos requisites de admissibilidade em parte,
tendo em vista os argumentos relativos aos princípios constitucionais da segurança juridical e do
não confisco invocados, aplicando-se a Súmula CARF no 02, portanto, dele tomo parcial
conhecimento
Trata-se de autuação pela suposta ocorrência de interposição fraudulenta, entre as
empresas Cervejaria Petrópolis (ocultada) e Barley Malting (ocultante), de modo que, considera
a fiscalização que as operações de importação realizadas pela empresa Barley não configuram
importações próprias, mas sim importações indiretas – sem neste ponto especificar exatamente se
trata-se de importação por conta e ordem de terceiro ou importação por encomenda, em razão
dos indícios listados no Termo de Verificação Fiscal, tal como adiantamento do pagamento, etc.
Fl. 11506
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

A fiscalização embasa-se pelo Procedimento Fiscal - Fiscalização n.o
0719500/2019/00365, já tratado pelo Processo Administrativo 10074.721487/2012-08, já julgado
por este Tribunal Administrativo, pelo Acórdão no no 3401-003.293, da 4a Câmara/1a Turma
Ordinária, do CARF, exarado em 25 de janeiro de 2017, que entendeu por sua nulidade por vício
formal de sujeição passiva solidária, e que o auto de infração deveria se apartar em dois
lançamentos para cada conjunto ocultante/ocultada.
Nesse sentido, a fiscalização de fato segregou as autuações, para lançar em grupos
a exigência do valor relativo à penalidade multa substitutiva da pena de perdimento para a
Cervejaria Petrópolis/Barley Malting no presente processo administrativo, e Cervejaria
Petrópolis e F’na E-ouro Gestão de Franchising e Negócios LTDA (nova denominação para a
empresa Praiamar) no processo administrativo no 15444.720069/2020-63.
As declarações de importação objeto deste processo administrativo são:
1211916695; 1211739858; 1211739807; 1208086261; 1207472591; 1204936627; 1203432161;
1201994723; 1200772000; 1200412828; 1123843220; 1122918331; 1121492420; 1121233025;
1119966541; 1118444622; 1118407077; 1117754288; 1117753214; 1117751955; 1117238360;
1113568811; 1112574885; 1111585867; 1110183269; 1107570389; 1104062404; 1100756525;
1021079563; 1021078788; 1019664373; 1014324906; 1014324744; 1014209058; 1008871976;
1007364779; 1007267455; 1002383759; 1002383708; 1002235300; 1001421495; 917735743;
917497931; 912408213; 911425521; 900683923; 812204896; e 810121454.
Os indícios considerados pela fiscalização referem-se a:
i) a totalidade das importações de malte, realizadas pela empresa Barley Malting,
foram direcionadas no mercado interno para a Cervejaria Petrópolis;
ii) os pagamentos realizados foram utilizados para liquidação dos contratos de
câmbio, em blocos ou não, de modo que, os pagamentos eram efetuados pela Cervejaria
Petrópolis por diversos CNPJs constantes do grupo, com movimentação e fluxo financeiro
considerado atípico e estranho pela fiscalização;
iii) há evidente confusão e coincidência societária entre as empresas que operam
no comércio exterior, sendo que o CNPJ que corresponde à quase totalidade dos transportes
realizados pela marca “Crystal”, uma das marcas do grupo, tem como participação societária a
empresa Praiamar, uma das fiscalizadas e consideradas ocultantes para a figura da interposição
fraudulenta;
iv) patrimônio irrisório do presidente do Grupo, considerando o tamanho das
operações e da Cervejaria Petrópolis;
v) que a empresa Praiamar alugava os equipamentos importados, e que alugou
uma linha de envase para a Cervejaria Petrópolis, bem como componentes do respectivo
maquinário, relacionando a fiscalização as importações concentradas em setembro de 2009 ao
contrato de locação, de uma linha completa de envase, instalada na Cervejaria Petrópolis, sem
que precise pertencer formalmente a ela;
vi) a lista de produtos relacionados para a locação era constante em seu contrato e
prévia às importações;
Fl. 11507
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

vii) arrendamento da unidade de armazenamento de grãos da Barley Malting à
Cervejaaria Petrópolis;
viii) operações coordenadas por pessoas chave, constante na Cervejaria
Petrópolis, bem como nas empresas Praiamar e Barley, como por exemplo, o mestre cervejeiro
Paulo Augusto Stenghel, que tinha procuração plenipotencial de Luiz Carlos Faccin, que era a
pessoa de confiança de Roberto Luis Ramos Fontes Lopes;
Afirma a fiscalização que o problema reside no fato de as empresas periféricas
não serem verdadeiramente autônomas, nem serem assumidamente subsidiárias, mas
sinuosamente apresentadas como prestadores de serviços do grupo, e que as operações realizadas
entre as autuadas configura evidente interposição fraudulenta de terceiros, inclusive com
superfaturamento dos valores na importação.
O trabalho da fiscalização baseia-se aqui em diversas e falhas tentativas de
autuação dos intervenientes no comércio internacional em processos administrativos que tratam,
em suas diversas formas e constituições, de penalidades às infrações de interposição fraudulenta
de terceiros, cessão de nome, superfaturamento, dentre outras.
A operação realizada pela fiscalização denomina-se Vulcano.
O periodo fiscalizado, a partir de 2007, ensejou uma série de autuações que foram
vencidas e derrubadas no curso de seus respectivos processos administrativos, seja no mérito,
pela inexistência de interposição fraudulenta e legitimidade da operação entre as pessoas
jurídicas Cervejaria Petrópolis, Barley Malting e Praiamar, seja nas nulidades, por vícios formais
em relação à sujeição passive ou incompetência da autoridade fiscalizatória para lançamento do
auto de infração.
E, dentro de cada uma das autuações, e respectivos processos administrativos,
foram incluídas e re-incluídas inúmeras declarações de Importação, oriundas do period
fiscalizado.
Tornou-se, a atividade fiscalizatória, um grande emaranhado indecifravel de quais
são as declarações de Importação já atingidas por decisões definitivas ou por decisões
supostamente passíveis de novos lançamentos – tal como aquelas afetas às nulidades por vícios
formais.
A exemplo disso, o presente processo se diz oriundo do processo administrativo
10074.721487/2012-08, que por sua vez, abarca outros três processos administrativos:
10730.722104/2012-20, 10907.720350/2012-88 e 10730.003034/2011-26.
Ainda, vale ressaltar a existência de demais processos administrativos interligados
pelas duplicidades da fiscalização e exação das declarações de importação constantes às
autuações:
10074.001695/2010-
17,
11762.720037/2013-85,
10907.721958/2016-53,
10907.721957/2016-17,
10907.721348/2017-31,
10907.720368/2012-80,
10907.720350/2012-88, 10730.722104/2012-20, 10074.721487/2012-08, 10074.001034/2010-
91, 10074.001695/2010-17.
Fl. 11508
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

A despeito dos processos supramencionados carregarem peculiaridades entre si,
não é possível distinguir, por exemplo, exatamente quais são os processos que tratam de
interposição fraudulenta que foram objeto de julgamento em primeira ou segunda instância por
vício formal, o que, em consequência, ensejou novo lançamento, seja segregado em razão dos
grupos ocultante/ocultado, seja segregado em razão da natureza das infrações/penalidades, tal
como interposição fraudulenta e superfaturamento.
E, para além disso, e principalmente, não é possível identificar quais são os
processos de interposição fraudulenta que julgados no mérito pela inexistência de fraude, tiveram
as declarações de importação inseridas novamente, em novo auto de infração de mesma natureza.
Tendo em vista tamanha insegurança gerada pelo emaranhado de autuações,
processos administrativos, decisões, natureza das infrações e penalidades aplicadas, e quais
foram as declarações de importação inseridas em cada contexto processual, não há como julgar o
presente processo.
É possível, em pesquisa a alguns acórdãos de referência da operação, inferir de
forma superficial e vulnerável, quais as declarações de importação atingidas pela decadência
contida nos artigos 138 e 139, do Decreto-lei 37/1966, sem contudo, especificar se tais
documentos constam em outros processos administrativos, em duplicidade.
Não só, os relatórios fiscais utilizados em diversos processos é exatamente o
mesmo, o que enseja o mesmo caminho e a mesma conclusão tida por esta relatora, a grande
dificuldade, para não afirmar total impossibilidade, de entender o iter percorrido pela
fiscalização na insistência e re-autuação das operações fruto de análise e julgamento pela
primeira e segunda instância administrativa.
Nesse sentido, entendo que a diligência cai bem ao presente processo
administrativo, para:
1) definir quais são os processos administrativos que são compostos pelas pessoas
jurídicas Cervejaria Petrópolis, Barley Malting e Praiamar;
2) Supramencionada definição deve demonstrar não só quais são os processos
compostos por tais pessoas jurídicas, mas quantas são constantes a cada um, se composto
somente pela Cervejaria Petrópolis e Barley Malting, se composto somente pela Barley Malting
e Praiamar, se composto somente pela Cervejaria Petrópolis, etc;
3) relacionar quais as declarações de importação que foram objeto da controvérsia
em cada um dos processos administrativos acima discriminados;
4) fazer o cotejo entre as declarações de importação constantes em cada processo
administrativo, e apontar quais foram objeto de duplicidade, ainda que se trate de processo
administrativo de diferente penalidade;
5) apontar quais foram as infrações e penalidades aplicáveis em cada processo
administrativo supramencionado;
Fl. 11509
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3402-004.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720069/2020-63

6) Acaso houver a segregação de penalidades por declaração de importação em
cada processo administrativo, discriminar quais foram as penalidades aplicadas para quais
declarações de importação;
7) apontar todo caminho processual e qual o resultado do processo administrativo
fiscal, quando do julgamento pela primeira e segunda instância, e, ainda instância superior, se
houver. A exemplo disso, se foram julgados nulos os autos de infração por vício formal ou
material, qual era o vício, ou, se fora julgados no mérito de forma favorável ou desfavorável à
fiscalização, etc;
8) Demonstrar, de forma cristalina, quais foram os re-lançamentos efetuados em
razão de julgamentos administrativos que julgaram pela nulidade ou pelo mérito as mesmas
declarações de importação, relacionando-as de forma segregada;
8) Confeccionar relatório fiscal detalhado e criterioso em relação aos detalhes
questionados nos itens supramencionados, para que seja possível aferir quais e quantas
declarações de importação foram atingidas por decisões administrativas que comportam ou não
novos lançamentos, com objetivo específico de distinguir quais os processos originários e quais
os processos que são frutos de tais controvérsias, ou desmembramentos, etc.
Isto posto, voto por converter o presente processo em diligência, pela insegurança
constante às confusas investidas e informações de todos os processos administrativos fiscais que,
podem duplamente penalizar a mesma operação.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 11510
DF CARF MF
Original